Tribunal: STF
Processo: ADI 974
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-01
Data de publicação: 1994-02-01

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº
8.059, de 05.07.90, que regula o art. 53, II e III, do ADCT  de
1988. Dispõe sobre a pensão especial devida a quem tenha participado
de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. 3. A
Associação requerente não atende aos requisitos do art. 103, IX, 2ª
parte, da Lei Maior. Não é possível admitir a requerente como
entidade de classe de âmbito nacional. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida por ilegitimidade ativa ad
causam da requerente. Pedido de medida cautelar prejudicado.